Tribunal: TJMT
Processo: 0016121-43.2013.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016121-43.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DA CONCEICAO ALARJO - CPF: 749.049.221-15 (APELADO), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDNEY APARECIDO DE PAIVA BALDUINO - CPF: 046.396.496-90 (VÍTIMA), LILIAN ANA DA SILVA TERRA - CPF: 828.331.761-04 (VÍTIMA), DALILA GOMES VILELA PAIVA (VÍTIMA), LUCAS DANIEL VILELA PAIVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DA CONCEICAO ALARJO - CPF: 749.049.221-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO DO RÉU E, NO QUE CONHECIDO, O DESPROVEU. LADO OUTRO, CONHECEU E PROVEU O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §2.º, INCS. I, II E V, C/C ART. 70 (POR DUAS VEZES), AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
INCONFORMISMO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO ARGUIDA
EX OFFICIO
–
INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA AO RÉU – SUJEITO QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSIM PERSISTE NESTES AUTOS ATÉ O MOMENTO –
RECURSO DEFENSIVO
: 2. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO ABSOLUTÓRIO, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– NARRATIVAS JUDICIAIS FIRMES E SEGURAS DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL QUE NÃO SÃO AS ÚNICAS PROVAS A COMPROVAR A AUTORIA – ENVOLVIMENTO DO SENTENCIADO DEVIDAMENTE COMPROVADO NO CONTEXTO PROBATÓRIO –
3
. IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL –
MIGRAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO DO DELITO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA MANTENDO AS OUTRAS DUAS NA TERCEIRA ETAPA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 32 DA TCCR/TJMT –
QUANTUM
DE RECRUDESCIMENTO ABAIXO DO CRITÉRIO IDEAL ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA –
4.
NÃO CABIMENTO DO PLEITO DE AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS –
PROVAS ORAIS QUE AS ATESTAM INDENE DE DÚVIDAS – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO – IRRELEVÂNCIA DA NÃO IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA –
5. ALMEJADA ISENÇÃO OU SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO ISENTA O HIPOSSUFICIENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO –
RECURSO DO MP:

6. VIABILIDADE DE CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS À UMA DAS VÍTIMAS –
ART. 387, INC. IV, DO CPP – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E NAS ALEGAÇÕES FINAIS – PROVAS ORAIS QUE DEMONSTRAM O PREJUÍZO PATRIMONIAL SUPORTADO PELO OFENDIDO –
RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO QUE ADMITIDO, DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Se o réu permaneceu solto durante toda a instrução penal e assim persiste até o momento nestes autos, é inequívoca a carência de interesse recursal do pedido para que seja beneficiado com a liberdade provisória até o trânsito em julgado da sentença, a tornar-se de rigor o não conhecimento do apelo defensivo nesse ponto;

2.

É assente na jurisprudência que, em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. Dessa forma, inviável o pleito absolutório se os depoimentos firmes e coerentes das vítimas, colhidos em juízo, corroborados pelo reconhecimento pessoal realizado por uma testemunha ocular em audiência e na observância do art. 226 do CPP, deixam claro o envolvimento do apelante na cena do crime,
pois tais elementos, em irrestrita observância do art. 155 do CPP, são aptos a amparar a responsabilização penal do réu pelo crime tipificado no art. 157, §2.º, incs. I, II e V, do CP;

3.

A teor do Enunciado Orientativo n.º 32 da TCCR/TJMT, perfeitamente válido o recrudescimento da pena-base com a migração de uma das causas de aumento do crime de roubo reconhecidas no édito condenatório para a primeira fase da dosimetria, mantendo as outras duas na terceira etapa;

4.

Comprovado nos autos, mediante provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal, que o apelante e um comparsa, com o uso ostensivo de arma de fogo, praticaram os delitos de roubo, não há falar em extirpação das causas de aumento previstas no art. 157, §2.º, incs. I e II, do CP, ainda que não identificado o coautor e não aprendido e periciado o armamento, consoante entendimento firmado na jurisprudência;

5.

Os benefícios da justiça gratuita não possuem o condão de isentar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais, mas apenas de suspender a sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da sentença final, após o qual, persistindo a miserabilidade do sujeito, a obrigação restará prescrita, sendo de competência do d. Juízo da Execução Penal a análise da possibilidade ou não de suspensão da obrigação;

6.

É possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano material experimentado pela vítima, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, consoante determina o art. 387, inc. IV, do CPP, e haja a demonstração nos autos do prejuízo patrimonial sofrido, a viabilizar o contraditório e a ampla defesa, como ocorre
in casu
;

7.

Recurso defensivo parcialmente conhecido e, no que admitido, desprovido. Por outro lado, conhecido e provido o recurso ministerial.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JOÃO CARLOS DA CONCEIÇÃO ALARJO

APELADO (S):

JOÃO CARLOS DA CONCEIÇÃO ALARJO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
JOÃO CARLOS DA CONCEIÇÃO ALARJO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 16121-43.2013.8.11.0042, código – 354460, que
o condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.º, incs. I, II e V, na forma do art. 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal
, à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID 173055759, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pugna tão somente que o réu seja
condenado a título de reparação dos danos causados às vítimas no valor mínimo de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)
, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP.

A seu turno, valendo-se das razões recursais de ID 181595169,
JOÃO CARLOS DA CONCEIÇÃO ALARJO
alega ser
nulo o reconhecimento pessoal realizado pelos ofendidos
,
por inobservância das regras contidas no art. 226 do CPP, para ao final requerer a
absolvição
,
sob o viés da insuficiência probatória
, ao que agrega os pedidos
subsidiários
de
readequação da pena
, para que, na primeira fase dosimétrica, a
sanção basilar seja estabelecida no mínimo legal
, valorando favoravelmente todos os vetores judiciais do art. 59 do CP; e, na terceira etapa, haja
o
decote das causas de aumento pertinentes ao emprego de arma de fogo
, ao argumento de que não houve apreensão nem perícia no armamento, e
ao concurso de agentes
, porque não comprovada a participação de outras pessoas no cometimento do delito patrimonial; assim como de
extirpação da pena de multa
, em razão da sua aventada hipossuficiência, e
revogação da prisão preventiva
mantida na r. sentença, ante a inexistência dos requisitos legais.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID
173055761
e ID 184134158, a i. defesa técnica e o i. órgão ministerial rechaçam as pretensões da parte adversa e pugnam pelo
desprovimento
dos recursos interpostos contrariamente aos seus interesses.

Instada a se manifestar, mediante o parecer de ID
190124674, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo conhecimento dos apelos e o
desprovimento
do recurso
defensivo;
e, por outro lado, pelo
provimento
do apelo
ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO, ARGUIDA
EX OFFICIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de mais nada, imperioso frisar que o interesse recursal consiste em um dos pressupostos subjetivos de admissibilidade dos recursos, que pressupõe a sua
necessidade
e
utilidade
, isto é, que a parte vislumbre no reexame da matéria já decidida em grau de jurisdição hierarquicamente inferior, com a sua consequente remessa à instância superior, o único meio para obter um resultado que subtraia ou ao menos atenue o prejuízo que considera ter sofrido em decorrência do pronunciamento judicial atacado,
reverberando uma consequência prática mais vantajosa.

Não por outro motivo, o art. 577, parágrafo único, do CPP, dispõe que
“Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão”
.

E, como bem leciona o doutrinador Guilherme de Souza Nucci, “
Recorrer por recorrer é algo inútil, constitutivo de obstáculo à economia processual, além do que o Judiciário é voltado à solução de conflitos e não simplesmente a proferir consultas ou esclarecer questões puramente acadêmicas”
(
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014).

Desta feita, no caso ora em análise, em relação ao pedido para que o apelante
JOÃO CARLOS DA CONCEIÇÃO ALARJO
“
possa apelar em liberdade nos termos do art. 283 do CPP, por preencher os requisitos objetivos para tal benefício”
, é evidente a ausência de interesse recursal, uma vez que,
do cômputo destes autos, constata-se ter o réu permanecido solto durante toda a instrução processual, situação esta que perdura até o momento
.

Com tais considerações, especificamente no que tange ao pedido de concessão da liberdade provisória ao apelante
JOÃO CARLOS DA CONCEIÇÃO ALARJO
,
NÃO CONHEÇO

do recurso de apelação criminal interposto pela i. defesa,
com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC c/c art. 3.º do CPP, haja vista a manifesta
carência de interesse recursal
.

É como voto.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar e no que remanesce do apelo defensivo, cumpre mencionar que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pelo i. órgão ministerial e pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que
JOÃO CARLOS DA CONCEIÇÃO ALARJO
restou condenado pelo crime tipificado no
art. 157, §2.º, incs. I, II e V, do Código Penal
, pois, na data de 26/03/2013, por volta das 21h40, na residência situada na rua 3.300, quadra 08, n.º 25, bairro Jardim Imperial, na comarca de Cuiabá/MT, na companhia de outro indivíduo não identificado, com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade dos ofendidos, subtraiu 01 (um) veículo GM/Vectra, de cor preta e placa FZL-0088, 01 (um) veículo GM/S10, de cor preta e placa NJF-7016, a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), aparelhos eletrônicos e bijuterias de propriedade das vítimas
Lilian Ana da Silva Terra
e
Sidney Aparecido de Paiva Balduíno
.

Irresignados, tanto a i. defesa técnica quanto o i. órgão ministerial recorrem perante esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses constantes das razões recursais.

RECURSO DA DEFESA:

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO
–
TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
:

Nada obstante os argumentos despendidos pela i. defesa no intuito de convencer que os elementos probatórios produzidos em juízo são insuficientes para sustentar a condenação do ora apelante, a
razão não lhe assiste!

A
materialidade da infração penal
restou inconteste nos autos por meio da portaria de instauração do inquérito policial (ID 173055653 - págs. 11/12), dos boletins de ocorrência (ID 173055653 – págs. 14/6; págs. 24/25), do termo de apreensão (ID 173055653 – pág. 18), do auto de avaliação indireta (ID 173055653 – pág. 23), do termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (ID 173055653 – pág. 87), do termo de reconhecimento realizado em juízo (ID 173055736) e das provas orais colhidas nas duas etapas da persecução penal.

Concernente à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar o réu no evento criminoso e a respaldar sua condenação.

O apelante
JOÃO CARLOS DA CONCEIÇÃO ALARJO
, em seu interrogatório judicial, negou o cometimento do roubo, dizendo que, naquele dia, estava em frente à casa de um amigo, quando os policiais passaram e o levaram para o batalhão, onde foi colocado em uma parede e, na sequência, chegou um carro com
insulfilm
bem escuro, no interior do qual estava a pessoa que fez seu reconhecimento, ressaltando que não havia outros indivíduos ao seu lado nesse momento.

Por sua vez, o ofendido
Sidney Aparecido Paiva Balduíno
declarou em juízo que, no dia do fato,
Lilian
, que era sua funcionária, tinha ido até a sua residência buscar mercadoria e, quando ela estava indo embora, foi acompanhá-la até a saída da casa, momento em que foram surpreendidos por dois indivíduos armados que anunciaram o assalto.

Disse ter o agente que lhe abordou colocado um boné em seu rosto, abaixado sua cabeça e apontado uma arma de fogo para suas costas, impedindo-o de olhar para ele e o comparsa, razão pela qual não conseguiu ver o rosto dos criminosos, notando apenas que um era moreno, meio gordinho e com a altura de um metro e sessenta e pouco; enquanto o outro era branco, mais magro e aparentava ter cerca de quatorze ou quinze anos.

Asseriu que os assaltantes chutaram sua cabeça, pisaram nas pontas de seus dedos, deram-lhe coronhadas e, ainda, bateram em seu filho que, à época, tinha apenas 09 (nove) anos, momento em que sua esposa fingiu passar mal para que parassem de agredir o infante.

Sustentou que a ação delituosa durou aproximadamente quatro horas e envolvia cinco indivíduos - os dois que estavam no interior da casa, um que ficou do lado de fora aguardando um veículo, que, ao chegar, foi visto por sua vizinha, que lhe contou estar ocupado por outros dois sujeitos. Ademais, afirmou ter seu filho, sua esposa e outra vítima reconhecimento o ora apelante como um dos autores do roubo.

Por fim, esclareceu não ter recuperado nenhum de seus bens subtraídos [veículo, joias, televisor, computador], suportando um prejuízo de aproximadamente R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

A vítima
Lilian Ana da Silva Terra
contou em audiência que tinha ido até a residência do ofendido
Sidney
buscar uns doces em compota que revendia na faculdade e, quando já estava se despedindo, foi surpreendida por dois assaltantes, um moreno e outro branquinho, tendo um deles apontado uma arma de fogo para a sua cabeça e determinado que todos adentrassem a casa.

Prosseguiu narrando que os criminosos mandaram todos se deitarem no chão e começaram a chutar-lhes, dizendo para ficarem quietos, frisando que no local também estavam Dalila, esposa de
Sidney
, e os filhos deles que ainda eram crianças.

Esclareceu que, com toda a
res
separada, antes de deixar o local dos fatos, os agentes deixaram as vítimas presas em um banheiro, sem celular, sem nada, mencionando, ainda, que do lado de fora havia outros sujeitos envolvidos no crime aguardando em um carro.

No que se refere ao reconhecimento pessoal, asseverou ter realizado em duas ocasiões diversas, não tendo dúvida alguma de que
JOSÉ CARLOS
é um dos autores do delito patrimonial, pontuando que o procedimento se deu com a colocação do ora apelante em um cômodo que, de seu interior, não era possível ele ver a pessoa que estava do lado de fora, a qual, por sua vez, conseguia vê-lo lá dentro.

Oportunamente, friso que, em relação ao reconhecimento fotográfico do réu, que a vítima realizou na fase extrajudicial (ID 173055653- pág. 87), a i. defesa se insurge alegando que não possui valor probatório, ante a inobservância do procedimento legal.

De fato, a partir do julgamento do
Habeas Corpus
n.º 598.886/SC
(Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Julgado em 27.10.2020. Publicado em 18.12.2020), as duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, revisando ao anterior posicionamento sobre o tema, passaram a compreender que as regras do art. 226 do CPP são de observância obrigatória, sob pena de nulidade do reconhecimento pessoal, uma vez que constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime (
ex vi
do
AgRg no AREsp n. 2.413.849/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023).

Essa virada jurisprudencial acerca do tema visa a obstar condenações lastreadas por reconhecimentos pessoais defectivos ou errôneos, de modo que o não atendimento da forma prevista em lei torna o procedimento, seja ele presencial ou fotográfico, inválido para amparar eventual condenação, ainda que confirmado em juízo, exceto se outras provas, por si mesmas, conduzirem ao convencimento do magistrado acerca da autoria delitiva.

No caso em apreço, conquanto não tenham sido atendidas fielmente as formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico realizado pela ofendida
Lilian Ana da Silva Terrai
ainda na fase investigativa [ID 173055653 - pág. 87], o mesmo não se pode dizer do reconhecimento pessoal realizado em juízo pela testemunha ocular
Dalila Gomes Vilela Paiva
, pois se depreende do termo ID
173055736
- pág. 2
que a reconhecedora foi colocada, em ambiente próprio, à frente de quatro pessoas perfiladas lado a lado, a saber:
JOÃO CARLOS DA CONCEIÇÃO ALARJO
, Edson Diniz de Souza, Fernando Hermes da Costa e Gilmar Aleixo da Silva, tendo ela “
se apresentado de forma emocionada”
e reconhecido o ora apelante como autor dos fatos descritos nestes autos.

Assim, dadas as peculiaridades que os singularizam, infere-se que os reconhecimentos pessoais do apelante não são elementos

capazes de conduzir a um erro judiciário decorrente da condenação de um inocente,
uma vez que corroborados pelas declarações firmes e coerentes das vítimas quanto à dinâmica do fato criminoso e da conduta atribuída ao condenado, as quais se apresentam harmoniosas nas duas fases da persecução penal, sem que tenha sido apresentada prova apta a demonstrar que suas versões não condizem com a realidade ou que possuíam alguma intenção em imputar crime falso ao acusado, permitindo concluir pela certeza da autoria delitiva.

E, como se sabe, tratando-se de delitos contra o patrimônio, é assente na jurisprudência que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos, especialmente quando descrevem, com firmeza e riqueza de detalhes, a cena delituosa (
ex
vi do AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

Nessa conjuntura, inviabiliza-se o acolhimento da pretendida absolvição do apelante, uma vez que os depoimentos judiciais coesos e harmônicos das vítimas, corroborados pelo reconhecimento pessoal realizado em juízo pela testemunha ocular
Dalila Gomes Vilela Paiva não deixam dúvidas de que
JOÃO CARLOS DA CONCEIÇÃO ALARJO
, na companhia de outro sujeito não identificado, com o emprego de arma de fogo e mantendo as vítimas com a liberdade restrita, roubou 01 (um) veículo GM/Vectra, de cor preta e placa FZL-0088, 01 (um) veículo GM/S10, de cor preta e placa NJF-7016, a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), aparelhos eletrônicos e bijuterias de propriedade das vítimas
Lilian Ana da Silva Terra
e
Sidney Aparecido de Paiva Balduíno
.

Em consequência, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas colhidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância à norma do art. 155 do Código de Processo Penal
,
são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria do apelante
pela infração penal descrita no art. 157, §2.º, incs. I, II e V, na forma do art. 70 (por duas vezes), ambos do CP, sendo de rigor a ratificação da r. sentença condenatória neste ponto.

2.

DA ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL:

Da mesma forma, no que se refere ao pedido de readequação da pena-base para o mínimo legal, entendo que
não faz jus à acolhida
.

Isso porque ressai da r. sentença ora objurgada que a sanção basilar ficou distanciada do mínimo legal em 06 (seis) meses de reclusão, em razão da valoração negativa apenas das
circunstâncias do crime
, ao argumento de que “
o acusado cometeu o delito nestes autos mediante restrição de liberdade, o que contribuiu sobremaneira para uma maior intimidação das vítimas, dificultando uma eventual resistência, o que aumenta consideravelmente a gravidade e os riscos da empreitada criminosa, a qual será utilizada como fundamento para agravar a pena base”
.

Nota-se, portanto, que, reconhecidas
in casu
a incidência de três causas de aumento do crime de roubo, especificamente aquelas pertinentes ao concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, o MM. Magistrado singular optou por migrar esta última para a primeira fase no intuito de recrudescer a sanção basilar e as demais manteve no terceiro momento da dosimetria.

E, nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 32
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT, aprovado no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015).

Assim, escorreita a fundamentação utilizada pelo julgador, não há razão para afastar a depreciação das circunstâncias do crime.

Lado outro, no que tange ao
quantum
exasperado, há de se frisar que o Código Penal não elenca limites mínimo e máximo para fixar o aumento justificador da aferição negativa das circunstâncias judiciais previstas em seu artigo 59, tampouco para quantificar as atenuantes e agravantes de pena, conferindo ao julgador, nas duas primeiras fases da dosimetria penal, a discricionariedade para estabelecer os quantitativos que entender necessários para a reprovação e prevenção dos delitos, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa toada, firmou-se nesta eg. Corte de Justiça que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta,
por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(
Enunciado Orientativo n.º 39
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Todavia, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, o juiz deve observar a
fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
, ressalvados os casos em que há fundamentação idônea para a adoção de parâmetros mais severos (
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Em sendo assim, como o acréscimo de 06 (seis) meses à pena-base em razão da negativação de um vetor judicial é inferior aos patamares adotados na jurisprudências como ideais, inexiste motivo para qualquer readequação da reprimenda.

Logo,
inviáve
l o acolhimento da pretensão defensiva nesse ponto.

3.

DO REQUERIDO DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTO RELATIVAS AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS:

Nada obstante o esforço defensivo na tentativa de ver extirpadas as causas de aumento de pena atinentes ao emprego de arma de fogo e concurso de agentes, a
pretensão não há de ser acolhida
.

Isso porque, nas duas etapas em que ouvidos, os ofendidos
Lilian Ana da Silva Terra
e
Sidney Aparecido Paiva Balduíno
enfatizaram terem sido abordados por dois agentes [o apelante e comparsa não identificado], os quais portavam arma de fogo, tendo, ainda, outros sujeitos permanecido do lado de fora em um veículo.

Assim, ressaindo induvidoso que o sentenciado não praticou os delitos patrimoniais sozinho, mas com outra pessoa, ainda que não tenha sido identificado o comparsa, deve incidir a majorante de pena prevista no art.
157, §2º, inc. I, do CP.

Nesse sentido esse eg. Sodalício já se manifestou, ao decidir que
“
Não há como extirpar a causa especial de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas quando evidenciado nos autos, notadamente pela prova oral colhida em audiência, sob o crivo do contraditório, que outra comparsa, embora não identificada no feito, auxiliou na perpetração do ilícito
” (TJ-MT - APR: 00117460620198110004 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/05/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/05/2020).

Da mesma forma, inexistem motivos para que, no caso ora em apreço, seja extirpada a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, uma vez que as provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal não deixam dúvidas de que a grave ameaça do roubo perpetrado pelo apelante foi exercida com o emprego ostensivo de arma de fogo.

Por oportuno, ressalto que é
prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo

para a incidência da causa de aumento
insculpida no art. 157, §2.º, inc. I, do Código Penal (com redação dada pela Lei n.º 13.654/2018), bastando que a presença do armamento esteja demonstrada por meio de outros elementos de prova, como ocorre
in casu
.

A propósito,
esse é o entendimento firmado neste eg. Sodalício, traduzido no
Enunciado Orientativo n.º 01
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que preconiza “
é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. DJe n.º 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017).

Com tais considerações,
mantém-se
a incidência das causas de aumento do art. 157, §2.º, incs. I e II, do Código Penal (com redação dada pela Lei n.º 13.654/2018).

4.

DO
PLEITO DE ISENÇÃO OU SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS:

Sob outro aspecto, no que tange ao pedido de isenção das custas processuais, cumpre esclarecer que os benefícios da Justiça Gratuita não possuem o condão de isentar o hipossuficiente de seu pagamento, mas tão somente de suspender a sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da r. sentença penal, após o qual, persistindo a ausência de condições econômicas do sujeito para quitar o débito, a obrigação restará prescrita.

E assim ocorre porque constituem-se em despesas decorrentes da tramitação do processo, sendo corolário da atividade judiciária realizada que, ao fim e ao cabo, resultou no apenamento do réu em razão da prática de um crime, devidamente reconhecido na sentença; e, por tal razão, nos termos do art. 804 do CPP, mesmo que beneficiário da Justiça Gratuita, o apenado nelas deverá ser condenado.

Não bastasse isso, por haver a possibilidade de alteração da situação financeira do condenado entre a data da sentença condenatória e a sua execução,
é de competência do d. Juízo da Vara de Execuções Penais a aferição da sua miserabilidade, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

A propósito, não são outros os termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).”
(AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). Destaquei.

“
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções
(AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). (...)
o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019)”
(AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020). Destaquei.

Outrossim, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, as custas processuais constituem-se em tributos, dotadas, pois, de compulsoriedade, e estão vinculadas a uma atividade administrativa. Logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência decorrem de lei e, portanto, não se inserem na atividade típica do julgador.

Desta feita, não restam dúvidas de que
não merece prosperar a pretensão recursal de deferimento da isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais
, ressaltando-se, no entanto,
que a suspensão da sua exigibilidade deve ser requerida ao d. Juízo da Execução Penal
.

DO RECURSO MINISTERIAL:

5.

DA REQUERIDA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS:

D’outro norte, almeja o i. órgão ministerial de primeiro grau que o ora apelado seja condenado ao pagamento de indenização em favor das vítimas no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), a título de
reparação pelos danos materiais causados pela infração, com fundamento no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal. E a
razão lhe assiste!

Depreende-se da r. sentença objurgada que o julgador singular deixou de fixar um valor mínimo de indenização dos danos sofridos pelas vítimas, sob os seguintes fundamentos: “
Deixo de condenar o réu nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de debate processual a respeito do valor dos danos a serem eventualmente reparados e provas suficientes a sustenta-los, primando assim pelo devido processo legal, nada impede que as vítimas postulem o ressarcimento do prejuízo material na esfera cível”
(ID 173055744 - pág. 7).

Nada obstante, depreende-se dos autos que o Ministério Público postulou, quando da oferta da denúncia, a reparação dos danos materiais aos ofendidos [ID 173055653], o que reiterou em sede de alegações finais, especificando o
quantum
de R$ 36.000,00, “
considerando que eram cinco os criminosos que causaram o dano material”
.

Ademais, consta no Auto de Avaliação Indireta o prejuízo de
R$ 46.500,00
pela subtração do veículo GM/S10 Advantage D., de cor preta, ano 2008/2009, placa NJF-7016, e de
R$ 31.200,00
pelo roubo do veículo GM/Vectra Sedan Elegance, de cor preta, ano 2007/2008, placa FZL-0088 [173055653 - pág. 23]; sendo certo que, durante suas oitivas judiciais, apenas a vítima
Lilian
declarou ter recuperado, cerca de um ano depois do fato, o bem que lhe foi subtraído, qual seja, o citado veículo GM/Vectra, enquanto o ofendido
Sidney
afirmou ter sofrido um prejuízo de
R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
.

Desta feita, observa-se que foi oportunizado ao ora apelante se insurgir contra o pleito ministerial, inexistindo ofensa ao contraditório e à ampla defesa com o posterior deferimento judicial da indenização pleiteada, pois foi observado o procedimento exigido pelo ordenamento jurídico, que, ademais, não preestabelece a análise de eventual hipossuficiência financeira do agente, por se tratar de circunstância passível de modificação com o decurso do tempo.

Nesse viés, este e. Tribunal de Justiça decidiu que
“A condenação dos réus na reparação dos danos causados à vítima, seja de ordem material ou moral, é cabível quando pedido expressamente na denúncia, mostrando-se irrelevante sua hipossuficiência momentânea”.
(N.U 0000567-12.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019). Destaquei.

Logo, restando comprova nos autos que o prejuízo material suportado pelo ofendido
Sidney
foi no importe de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), em razão da conduta delitiva praticada por
cinco
agentes, razão pela qual
fixo o valor indenizatório no
quantum
de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) em benefício do ofendido
Sidney Aparecido Paiva Balduíno.

De forma semelhante já decidiu esta eg. Terceira Câmara Criminal:

“
Existindo na denúncia pedido expresso de reparação do dano e havendo declarações de testemunhas, colhidas durante instrução judicial, que comprovam o prejuízo patrimonial de R$ 490.000,00 uma das vítimas, rechaça-se a tese de cerceamento de defesa, ofensa ao contraditório e da necessidade de audiência específica para discutir a matéria”
(N.U 0016478-18.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022). Destaquei.

Destarte, de rigor a procedência do pedido ministerial.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço em parte do recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO CARLOS DA CONCEIÇÃO ALARJO
e, no que conhecido,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por outro lado, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
para condenar o acusado ao pagamento de
indenização no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) em razão dos danos
materiais
sofridos pelo ofendido
Sidney Aparecido Paiva Balduíno.

No mais, mantém-se inalterada a r. sentença proferida
pelo d. Juízo da 6.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0016121-43.2013.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024